Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ALCOÓL (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. EMBRIAGUEZ VERIFICADA EM TESTE DO ETILÔMETRO E PELA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALCOOLEMIA QUE CAUSOU COLISÃO DE TRÂNSITO, COM PREJUÍZO FINANCEIRO. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. VETORIAL NEGATIVA. INCREMENTO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. APURAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração.

2. A palavra firme dos policiais sobre os evidentes sinais de embriaguez apresentados pelo acusado pouco tempo após a colisão (odor etílico, andar cambaleante, fala desconexa e sonolência irresistível), aliada ao resultado positivo no teste do etilômetro (em nível bastante superior ao limite tolerado pela legislação de trânsito), bem como, a própria confissão do acusado, são suficientes para a caracterização do crime do art. 306 do CTB, devendo ser mantida a condenação.

3. Se a condução de veículo automotor, sob efeito de bebida alcoólica, findou na colisão com outro automóvel, causando prejuízos financeiros ao proprietário do veículo atingido, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que extrapola o tipo penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa tanto pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal quanto pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas em abstrato.

5. Por configurar atenuante específica (art. 65, III, b, CP), a reparação voluntária do dano não pode servir de fundamento para reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP.

6. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo das penas acessórias de multa e de suspensão da CNH (de natureza cogente) deve ser realizado segundo os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.

7. Recurso parcialmente provido.